Tribunal: TCU
Processo: 023.041/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17520/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Marcelo Resende Guimaraes emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que, além da questão apontada nos pareceres, identificou-se que as parcelas incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercício da função de Oficial de Justiça Avaliador, conforme apontado no Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal; considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum ; considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão, não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pela ilegalidade do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Marcelo Resende Guimaraes; dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 023.041/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcelo Resende Guimaraes (XXX.421.656-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; e 1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.